Tribunal: TJDFT
Processo: 0744552-05.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0744552-05.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MER PIMENTA - ME, ELPIDIO DOS REIS FILHO, CRISTINA ROBOTTOM REIS APELADO: ADONIS RODOPOULOS REALIZACOES IMOBILIARIAS LTDA, SPE MAGNY COURS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA, RODOPOULOS CCV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A DECISÃO 1. Apelação cível interposta por MER PIMENTA – ME, CRISTINA ROBOTTOM REIS e ELPÍDIO DOS REIS FILHO contra a sentença da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em embargos à execução opostos em desfavor de SPE Magny Cours Empreendimentos Imobiliários e Participações LTDA e Rodopoulos CCV Empreendimentos Imobiliários S/A, julgou os pedidos improcedentes e condenou os embargantes ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa (CPC, art. 487, I - ID no 44658545). 2. Os embargos de declaração opostos pelos executados (ID no 44658549) foram rejeitados (ID no 44658554). 3. Nas razões de ID no 44658557, os apelantes afirmam que os embargos estão atrelados à execução de título extrajudicial fundamentada em descumprimento contratual, não pagamento de aluguéis e demais encargos locatícios vencidos em 5.2.2016 a 5.6.2016, no valor de R$ 85.787,58, com incidência de juros, correção e cláusulas penais, e relatam que atualmente, a dívida estaria próxima de R$ 400.000,00. 4. Sustentam que as apeladas pleiteiam valores decorrentes de abuso de direito, descumprimento contratual e mora nas tratativas com os apelantes e, portanto, são responsáveis pelo inadimplemento discutido. 5. Alegam que a vigência do contrato de locação seria de 1.3.2014 até 28.2.2019. Contudo, uma cadeia de fatores impossibilitou a continuidade da locação da sala comercial, entre eles a falta de segurança do Alameda Shopping; a realização de obra superior a R$ 9.000.000,00 em toda a infraestrutura do centro comercial, na tentativa de promover uma melhor qualidade na estrutura e segurança do local, cujos custos foram repassados aos locatários, em desobediência à Lei no 8.245/1991; a negativa das locadoras em negociar a cobrança da multa de rescisão com a empresa locatária. 6. Reforçam a exceção do contrato não cumprido, nos termos do CC, art. 476 e CPC, art. 917, VI, ao argumento de que a falha na prestação de serviços de segurança pelo shopping implica em não atendimento da obrigação contratual das recorridas. 7. Defendem abusividade do valor da cobrança e excesso de execução, sob a alegação de que o aluguel passou de R$ 3.950,00 para R$ 9.183,00, ou seja, sofreu um reajuste de 232,48%. Destacam que o valor mais baixo é que deve ser parâmetro dos cálculos a serem executados. 8. Aduzem que as apeladas deram causa ao “fim do contrato”, “de modo que resta patente a inexequibilidade do título pretendido, nos termos do CPC, art. 917, I. 9. Destacam que a tentativa de negociação sobre os aluguéis e taxas condominiais vencidas é suficiente para caracterizar a mora prevista no CPC, art. 838. Assim, o segundo e terceiro apelantes não poderiam ser responsabilizados pelas obrigações que estavam sendo discutidas entre os contratantes e os contratados. 10. Pedem o acolhimento dos embargos. 11. Os apelantes não recolheram o preparo em decorrência da concessão da gratuidade de justiça (ID no 44658522). 12. Contrarrazões apresentadas (ID no 44658560). 13. As partes apresentaram petição em que informam a celebração de acordo e apontam a perda do objeto dos embargos à execução e da apelação (ID no 46572765). 14. Cumpre decidir. 15. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 16. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 17. Como as partes celebraram o ajuste nos termos da petição de ID no 46572765, não subsiste interesse recursal. 18. Verifico que no acordo, os devedores realizaram o pagamento de R$ 170.000,00 em 5/5/2023 e mais R$ 30.000,00 referentes aos honorário advocatícios na mesma data (ID no 157573207, autos no 0018780-57.2016.8.07.0001). 19. A suspensão da exigibilidade para o pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser deferida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 20. A concessão e a manutenção do benefício da justiça gratuita não constitui uma benesse do Estado a todos aqueles que a requerem, mas um mecanismo de proteção do acesso ao Poder Judiciário. 21. Se juízes e tribunais deferirem esse benefício a qualquer pessoa, ter-se-á um aumento indevido do custo do serviço público de prestação jurisdicional que será repassado para toda a sociedade indevidamente. Precedente: Acórdão n. 1145128, 07168075820188070000, Relator: Ana Cantarino, 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 19/12/2018, Publicado no DJE: 22/01/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). 22. Não há suporte legal para a concessão ou manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae) e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 23. A questão decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, uma vez que decorre de lei. 24. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 25. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 26. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 27. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. 28. Diante dos pagamentos realizados pelos apelantes no acordo celebrado, constata-se que está plenamente demonstrado que não são detentores dos pressupostos necessários para a manutenção da gratuidade de justiça deferida (ID no 44658522), cujo benefício deve ser revogado. DISPOSITIVO 29. Não conheço o recurso, nos termos do art. 932, inciso III do CPC. Remetam-se os autos à origem para as providencias pertinentes. 30. Dê-se baixa e restituam-se os autos eletrônicos à origem para as providencias pertinentes. 31. Revogo a gratuidade de justiça concedida aos apelantes, diante da comprovação de que não são detentores dos requisitos necessários para a manutenção do benefício. 32. Os apelantes ficam obrigados a recolher todas as despesas processuais, inclusive o preparo, sob pena de arcarem com as consequências decorrentes do eventual inadimplemento. 33. Desde já, as partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 34. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o, do CPC. 35. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 15 de maio de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO